Tribunal: CARF
Processo: 13864.720134/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720134/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.297 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
M. FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE
INTIMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO
CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão
recorrido, não se pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este
pode ter sido induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo
emitido pelo sistema eletrônico. Com efeito, a confiabilidade das informações
prestadas por meio eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da
confiança do contribuinte, bem como à observância dos princípios da eficiência
da Administração e da segurança jurídica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos à
DRJ para apreciação da impugnação interposta. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.296, de 14 de
dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 13864.720136/2018-59, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720134/2018-60
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720134/2018-60

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis. Ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade empresária M. Finger
Joalheiros Ltda (CNPJ 09.485.753/0001-09) onde foram lançados Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 697 a 718), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL (fls. 719 a 740), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 741 a 752) e Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 753 a 763), todos relativos a
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2013 e 2014 e acrescidos de multa de
ofício de 150% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 12/2018, correspondem aos montantes
discriminados na tabela abaixo:

Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 670 a 696) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 08/04/2008, por meio do Ato
Declaratório
Executivo
no
21,
de 04/05/2018
(processo
administrativo
no
13864.720030/2018-55).
Segundo a auditora-fiscal da RFB autuante, o lançamento de IRPJ e de CSLL foi
efetuado com base no regime de lucro presumido porque a Autuada, ao ser intimada
durante o procedimento fiscal, fez esta opção.
Os lançamentos de Cofins e de Contribuição para o PIS/Pasep, por decorrência desta
opção, foram efetuados com base no regime cumulativo.
As bases de cálculo dos lançamentos, de acordo com a autoridade fiscal, foram apuradas
com supedâneo no faturamento apurado nas nota fiscais emitidas pela Autuada que
foram registradas nas contas "61302-2 - VENDAS A VISTA" e "61301-8 - SERVIÇOS
PRESTADOS".
Na apuração dos tributos devidos, ainda de acordo com a autoridade lançadora, foram
deduzidos os valores de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
"informados na DASN ou PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório)".
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720134/2018-60

Devidamente intimada dos lançamentos em 06/12/2018 (fl. 773), a Autuada apresentou,
em 24/01/2019, a impugnação de fls. 781 a 817.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da publicação de
edital eletrônico sob n.o 004589139 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o próprio
edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no
prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua apresentação
era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais integrou seu
quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não participa de
grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua
exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato
de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total ausência
de qualquer grupo econômico e que a contribuinte opera de forma independente e
dentro dos rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do Simples
Nacional determinados pela legislação vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um grupo
econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional e que
jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de legitimar sua
exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de
fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco e
da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade
(impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados
os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Devidamente intimado dos lançamentos em 06/12/2018 (fl. 774), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.

Em 10 de maio de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (SC), não conheceu da impugnação em razão da sua intempestividade:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720134/2018-60

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual alega a
invalidade da intimação por edital e que, ao contrário do alegado pela decisão recorrida, havendo
duplicidade de intimações deve prevalecer a última. Em seguida, reitera as alegações já
suscitadas quando da impugnação.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata-se de recurso voluntário contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis que não conheceu da impugnação
apresentada, tendo em vista sua intempestividade. Conforme exposto
pela decisão recorrida.
Como se vê do relatório, a Autuada aduz, preliminarmente, que a sua
impugnação seria tempestiva, visto que a ciência da lavratura dos autos de
infração teria ocorrido somente em 27/12/2018, por força da publicação do edital
eletrônico de fl. 767 no dia 12/12/2018.
Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos de
infração na forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972
(via postal com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo) já no dia 06/12/2018, conforme demonstrado pelo Aviso de
Recebimento de fl. 765.
Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 773 a 809 é intempestiva,
visto que, embora o prazo para apresentação de impugnação tenha expirado em
07/01/2019, a Autuada apresentou a referida peça de defesa somente em
24/01/2019, conforme comprova a própria data registrada ao final dela (defesa) e
o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 771.
Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 767 deve ser considerado sem
nenhum efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das
hipóteses autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do
Decreto no 70.235/1972 (quando resultar improfícua a tentativa de intimação
pessoal, por via postal ou por meio eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida,
o que não é caso, deveria prevalecer a intimação por via postal, já que, havendo
dupla intimação válida, o prazo para apresentação da impugnação corre a partir
da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações análogas do
Superior Tribunal de Justiça

Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720134/2018-60

A Recorrente, por sua vez, alega que, por força do princípio do
contraditório e ampla defesa deve prevalecer a interpretação que confira
maior segurança jurídica ao administrado, uma vez que a duplicidade de
prazos foi estabelecia pela própria administração. Cita precedentes
judiciais nesse sentido.
Entendo correta a interpretação da Recorrente. Em primeiro lugar, porque
entendo que a intimação por edital, embora desnecessária tendo em vista
a ocorrência da intimação por via postal, não é inválida. Vale dizer, tendo
o edital obedecido todos os requisitos formais para sua elaboração, não
há que se falar em invalidade do ato praticado.
O próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo 100, estabelece que
“são normas complementares das leis, dos tratados, das convenções e
dos decreto as praticas reiteradamente observadas pela autoridades
administrativas.”
Além disso, me parece indevida a alegação de nulidade pela própria
Administração Publica. Isso porque, conforme previsto no artigo 276 do
CPC/2015, a nulidade não pode ser alegada pela parte que lhe deu causa.
Confira-se:
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que Ihe deu causa.
A decisão recorrida alega também que, mesmo que fosse considerada
válida a intimação por edital, deveria prevalecer a intimação realizada
por via postal, conforme já decidido pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
De fato, essa foi uma das correntes jurisprudenciais quanto contagem do
prazo quando houvesse duplicidade de intimações no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça. Tal posicionamento, no entanto, foi rejeitado pela
Corte Superior daquele tribunal ao decidir os Embargos de Divergência
em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 em 09/06/2021. Como
atesta a referida decisão:
A controvérsia cinge-se a aferir a prevalência do termo inicial de contagem dos
prazos processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas
previstas na Lei Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais
especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico e no
Portal Eletrônico.
A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes
jurisprudenciais. A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora
embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois
esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer
efeitos legais.
A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui
que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei
11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça
eletrônico.
E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de
intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720134/2018-60

Tais orientações jurisprudenciais podem ser vislumbradas nos acórdãos a seguir
transcritos, inclusive alguns de minha Relatoria (grifamos).
Prevaleceu na Corte Especial a interpretação da segunda corrente, uma
vez em caso de dúvida causada pelo próprio poder judiciário ao realizar
da duplicidade de intimações, deve prevalecer a interpretação mais
favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem dos prazos
processuais. Confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Relator
Raul Araújo:
Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio
Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações
válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais
circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para
contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que
faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da
tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta
também seja eletrônica.
Com efeito, levando-se em consideração os princípios da boa-fé processual, da
confiança e da não surpresa, atinentes ao Direito Processual, deve a norma ser
interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na
contagem dos prazos processuais.
Afinal, "em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve
orientar-se pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil
contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade
- e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir
para impedir o exercício de um direito" (RESp11.834/PB, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
17/12/1991, DJ de 30/03/1992). (grifos no original)
As decisões do CARF, em situações similares, tem adotado a
interpretação que privilegia a boa fé e a segurança jurídica do
administrado: Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/05/2012, 29/08/2012
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVA.
Certificado nos autos pela própria auditora fiscal o termo inicial para contagem
de prazo e, considerando existir duas intimações para o mesmo ato, analisa-
se a tempestividade levando-se em conta a data da última intimação.
(Acórdão no 3302-004.721)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE
INTIMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO
CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão recorrido,
não se pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este pode ter
sido induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo emitido pelo
sistema eletrônico. Com efeito, a confiabilidade das informações prestadas
por meio eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da confiança do
contribuinte, bem como à observância dos princípios da eficiência da
Administração e da segurança jurídica. (acórdão 2201003.676) (grifamos)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720134/2018-60

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão de
primeira instância, devendo a impugnação ofertada pela Recorrente ser
analisada pela DRJ.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos à
DRJ para apreciação da impugnação interposta.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 939
DF CARF MF
Original